Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728909-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FLAVIO NERES DE SOUSA D E S P A C H O Considerando o que foi certificado no ID 28938984, intime-se o agravante para, no prazo de 48 horas, esclarecer a divergência havida entre os números do CNPJ, a fim de regularizar o registro da parte nos autos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora